Tribunal: TJDFT
Processo: 0709657-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709657-60.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SAMER TALAL ABU ALLAN RECORRIDO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Intime-se o agravado para se manifestar sobre a decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de abril de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator